Tribunal: TJPA
Processo: 0810089-87.2020.8.14.0000
Classe: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10659 - Suspeição
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081) - 0810089-87.2020.8.14.0000

EXCIPIENTE: ITAU UNIBANCO S.A.

EXCEPTO: ROSANA LUCIA DE CANELAS BASTOS

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO NO INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL Nº. 0810089-87.2020.8.14.0000.

AGRAVANTE: ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGRAVANTE: ITAÚ CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO S.A.

ADVOGADOS:

CLARISSA MACHADO - OAB/RJ 230.641, RAFAELLA MAVROPOULOS - OAB/RJ 210.997, RENATO FAIG - OAB/RJ 170.097, RAFAEL BARROSO FONTELLES - OAB/RJ 119.910, JEAN CARLOS DIAS - OAB/PA 6.801 e OPHIR FILGUEIRAS CAVALCANTE JUNIOR OAB/PA 3.259

AGRAVADA: ROSANA LÚCIA DE CANELAS BASTOS (JUÍZA DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM).

INTERESSADA: RONDHEVEA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA – ME.

ADVOGADO: JOSÉ CARLOS G. M. SANTOS - OAB/DF 41.459.

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR.

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. PROVA DA SUSPEIÇÃO. INEXISTENTE. HIPÓTESES DO ART. 145 DO CPC. NÃO CONFIGURADAS. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ESFERAS CÍVEL E ADMINISTRATIVA. INDEPENDÊNCIA. INEXISTE VINCULAÇÃO QUE JUSTIFIQUE A PROCEDÊNCIA DA EXCEÇÃO, PODENDO INCLUSIVE HAVER PUNIÇÃO DISCIPLINAR, SEM QUE ISSO IMPLIQUE NA SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda Seção de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao presente recurso, nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Juiz Convocado
JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
oposto por
ITAÚ UNIBANCO S.A.
e
ITAÚ CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO S.A
., em relação à Juíza de Direito
ROSANA LÚCIA DE CANELAS BASTOS
, Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da Ação Indenizatória - Proc. nº. 0035211-78.2002.8.14.0301, movida por
ANTÔNIO CABRAL ABREU
, sucedido por
RONDHEVEA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA – ME
.

Em suas razões de ID. n. 10108760 - Pág. 1/23, os agravantes alegam que não buscam rediscutir a decisão de homologação da perícia e determinação de bloqueio de numerários, mas sim apontar o tratamento parcial dispensado pela magistrada excepta à parte contrária.

Apontam os agravantes, como argumentos para a procedência da exceção, o seguinte: que a parcialidade da julgadora fica clara quando determinou o bloqueio de dois bilhões de reais no dia 21/09/2020 e apenas no dia 25/09/2020, após a determinação do CNJ, passou a constar nos autos a decisão de constrição. Logo, a ausência de decisão que embasou o bloqueio bilionário deixa claro o comprometimento da magistrada em obter um resultado específico; que não há justificativa e nem amparo legal para se determinar o bloqueio de mais de dois bilhões de reais, pois os laudos produzidos nos autos são contraditórios e nenhum deles apresentava o referido montante, bem como foi determinada a constrição sem ter sido encerrada a fase de liquidação e tampouco o banco foi intimado nos termos do art. 523 do CPC, o que lhe impediu de interpor qualquer recurso; que a juíza excepta datou as decisões de forma retroativa, como se tivessem sido proferidas em 18/09/2020 e, ainda, decretou segredo de justiça nos processos sem qualquer fundamento; que a julgadora homologou um laudo de 2017, contrariou expressamente as informações passadas pelos órgãos públicos e que confrontavam com o entendimento do perito e não se preocupou em fundamentar o seu entendimento a justificar o não reconhecimento do grupamento de ações; que o bloqueio de valores só poderá ocorrer quando o devedor tenha sido instado a efetuar o pagamento voluntário e mesmo assim permaneça inerte, nos termos do § 3º, do art. 523 do CPC, o que não ocorreu no caso sob análise; que, ainda contrariando do dever de imparcialidade, a excepta determinou a penhora dos valores sem que houvesse pedido formulado pelo interessado, contrariando ao determinado pelo art. 854 do CPC; que há parcialidade da julgadora, ao dar tratamento desigual aos patronos das partes, quando os recebeu pessoalmente em gabinete sem ter sido dada a devida publicidade, além de ter tomado a decisão de bloqueio em 11 (onze) dias da data que assumiu a presidência dos autos;

e que há procedimento administrativo instaurado no CNJ, com indícios da prática de infrações disciplinares, tanto que foi determinado pela Corregedoria Nacional de Justiça a intimação da excepta para apresentar defesa prévia para decisão acerca da instauração ou não de PAD.

Ao final, pugnam pelo conhecimento e o provimento do recurso
...
para que seja afastada a i. magistrada excepta, anulando-se definitivamente a determinação de bloqueio de 2 bilhões nas contas do excipiente, e designando-se outro Juízo para prosseguir com o processamento do feito.
..
.

Intimada, a magistrada excepta deixou de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certificado no ID n. 10562120.

Remetidos os autos ao Ministério Público, o membro do
Parquet
deixou

de emitir parecer em razão do caso não se enquadrar nas hipóteses constantes no art. 178 do CPC e na Recomendação nº. 34/2016 (ID n. 11078327 - Pág. 1/2).

É o relatório.

Inclua-se o feito para julgamento em Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator

VOTO

VOTO
.

O agravo interno é tempestivo e as custas foram devidamente pagas (ID n. 10108761 - Pág. 2/4), deste modo, restam presentes os pressupostos de admissibilidade nos termos do art. 1.021 do CPC c/c arts. 105 e 289, ambos do Regimento Interno do TJ/PA, pelo que o conheço, mantenho a decisão agravada e o levo a julgamento perante o órgão colegiado.

Quanto à suspeição, dispõem o art. 145 e art. 146, do CPC:

Art. 145. Há suspeição do juiz:

I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;

II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio;

III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;

IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.

§1º Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões.

§ 2º Será ilegítima a alegação de suspeição quando:

I - houver sido provocada por quem a alega;

II - a parte que a alega houver praticado ato que signifique manifesta aceitação do arguido.

Art. 146. No prazo de 15 (quinze) dias, a contar do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento ou a suspeição, em petição específica dirigida ao juiz do processo, na qual indicará o fundamento da recusa, podendo instrui-la com documentos em que se fundar a alegação e com rol de testemunhas.

§ 1º Se reconhecer o impedimento ou a suspeição ao receber a petição, o juiz ordenará imediatamente a remessa dos autos a seu substituto legal, caso contrário, determinará a autuação em apartado da petição e, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentará suas razões, acompanhadas de documentos e de rol de testemunhas, se houver, ordenando a remessa do incidente ao tribunal.

Desse modo, a fim de restar comprovada a suspeição do magistrado é imprescindível que a conduta do mesmo incida em alguma das hipóteses do art. 145 do CPC, sendo necessário que a parte excipiente faça prova da alegada suspeição - pois independe de análise subjetiva - demonstrando cabalmente o comprometimento do julgador, sob pena de ofensa ao princípio constitucional do juiz natural. Neste sentido a jurisprudencial do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. DECISÃO AGRAVADA QUE, COM FUNDAMENTO NO ART. 277, § 1º, DO RISTJ, REJEITA LIMINARMENTE O INCIDENTE. HIPÓTESES DE SUSPEIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A decisão agravada decidiu, de forma cristalina e fundamentada, que não havia nenhuma das hipóteses definidas taxativamente no art. 145 do Código de Processo Civil a configurar suspeição de parcialidade.

2. No caso, a agravante não trouxe nenhum elemento que evidencie o enquadramento nas hipóteses legais.

3. Decisões contrárias às pretensões da excipiente não são suficientes para comprovar suspeição, porquanto ausentes elementos que demonstrem eventual suspeição do excepto.

4. Ademais, a atuação anterior do julgador apontado como excepto, em outro processo, com partes e pedidos diferentes, na mesma instância de jurisdição, não gera impedimento. Precedentes.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg na ExSusp n. 217/DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 20/4/2022, DJe de 12/5/2022.)

Outrossim, o § 1º do art. 148 do CPC regula a obrigação da petição de exceção de suspeição do Juiz estar devidamente instruída e fundamentada:

Art. 148. Aplicam-se os motivos de impedimento e de suspeição:

§ 1º A parte interessada deverá arguir o impedimento ou a suspeição, em petição fundamentada e devidamente instruída, na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos.

Nesse contexto e conforme a Jurisprudência deste Egrégio Tribunal, a exceção de suspeição deve ser apresentada com suporte probatório mínimo de modo a autorizar o seu processamento.

É dizer, para fins de processamento da exceção de suspeição, deve o excipiente lograr desincumbir-se do ônus de demonstrar, mesmo que em grau mínimo, a verossimilhança de suas alegações somada a elementos probatórios que suportem suas afirmações. Neste sentido:

EMENTA: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DO MAGISTRADO. SUPOSTO FAVORECIMENTO DO AUTOR PELO EXCEPTO. NÃO COMPROVAÇÃO. ART. 145 DO CPC. ROL TAXATIVO. SUSPEIÇÃO NÃO ACOLHIDA. DECISÃO UNÂNIME. (EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO Nº 0606717-26.2016.8.14.0301, RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, 15/02/2018).

Ementa: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE PARCIALIDADE DO JUIZ. SUSPEIÇÃO POR AMIZADE INTIMA COM INIMIGO DO EXCIPIENTE. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. DECISÃO CONTRÁRIA AOS INTERESSES DO EXCIPIENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO DA IMPARCIALIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. 1 - Para que seja permitido ao Tribunal declarar a suspeição de Magistrado de primeiro grau, as alegações apresentadas pelo excipiente devem vir acompanhadas de prova robusta e irrefutável acerca das atitudes tomadas pelo condutor do processo. 2 - Decisões contrárias às pretensões deduzidas pelo excipiente não são suficientes para comprovar suspeição, porquanto ausentes quaisquer elementos que demonstrem eventual parcialidade do excepto. - Precedente da Corte Especial do STJ. 3 - Exceção de Suspeição rejeitada. (2017.02218380-41, 175.814, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-05-30, Publicado em 2017-05-31).

Ocorre que, no caso em apreço, os excipientes se limitam a questionar: a) o bloqueio de dinheiro das suas contas através do SISBAJUD; b) penhora efetuada antes de encerrada a fase de liquidação; c) homologação de laudo pericial datado do ano de 2017, sem que fossem levadas em consideração mudanças processuais sofridas; d) inocorrência da intimação dos excipientes, nos termos do art. 523 do CPC; e) inexistência de pedido do exequente para a realização de bloqueio, conforme preceituado pelo art. 854 do CPC; f) não levou em consideração as informações prestadas pela CVM, BACEN e B3. Hipóteses que são atacáveis através do recurso apropriado.

Importante consignar que os motivos expostos pelos agravantes não foram suficientes para demonstrar a existência de suspeição da magistrada, tornando impossível a presunção de sua parcialidade, o que torna claro o inconformismo dos excipientes com as decisões proferidas pela excepta, sendo vedada a utilização da exceção de suspeição como sucedâneo recursal.

No que diz respeito à existência de processo administrativo em trâmite junto ao Conselho Nacional de Justiça, o qual ensejaria a procedência do presente incidente, melhor sorte não assiste aos excipientes, pois como já massivamente decidido pelos Tribunais Superiores, as esferas cíveis e administrativas são independentes. Portanto, estando em trâmite reclamação disciplinar (ID n. 10108764 - Pág. 2/10) em que se aguarda a instauração, ou não, de PAD, inexiste vinculação que justifique a procedência da exceção, podendo inclusive haver punição disciplinar, sem que isso implique na suspeição do magistrado.

Nesse sentido, a jurisprudência do STF e do STJ:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA. REVISÃO DISCIPLINAR. POSSIBILIDADE. INDEPENDÊNCIA DE INSTÂNCIAS. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A prerrogativa do CNJ de rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados há menos de um ano decorre do art. 103-B, § 4°, V, da Constituição Federal. II
- As instâncias das esferas civil, penal e administrativa são autônomas e não interferem nos seus respectivos julgados
, ressalvadas as hipóteses de absolvição por inexistência de fato ou de negativa de autoria. (RMS 26.510/ RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 26/3/2010). III – A jurisprudência deste Supremo é no sentido de que a realização de sustentação oral não é ato essencial à defesa e, assim, o indeferimento de pedido de adiamento da sessão não gera nulidade. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.

(MS 38103 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 14/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 18-03-2022 PUBLIC 21-03-2022)
(Grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE. PREFEITO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE DOLO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ENUNCIADO SUMULAR N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal de origem, após exame do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejarem a manutenção da condenação da agravante pela prática do crime tipificado no art. 1º, inciso VII, do Decreto-lei n. 201/1967.

2. O acórdão assentou que o dolo da acusada está amplamente demonstrado e que a prova colhida ao longo da instrução criminal é suficiente para amparar o édito condenatório.

3. Não é cabível afirmar que a consumação do delito dependeria da citação feita pelo TCU, pois "[
a] jurisprudência desta Corte Superior de Justiça cristalizou-se no sentido de que as esferas civil, penal e administrativa são independentes e autônomas entre si, de tal sorte que as decisões tomadas nos âmbitos administrativo ou cível não vinculam a seara criminal"
(EDcl no AgRg no REsp n. 1.831.965/RJ, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe de 18/12/2020).

4. Para afastar a conclusão do aresto recorrido, seria necessário o reexame de provas, não admitido em recurso especial. Enunciado sumular n. 7 do STJ.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg nos EDcl no REsp n. 2.011.599/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 26/9/2022.)
(Grifei)

Como se vê, não há fundadas razões que indiquem a parcialidade da magistrada, mas tão somente se questiona o impulso processual dado.

Repise-se que a Exceção de Suspeição não pode ser utilizada como recurso para reformar a decisão, em virtude da insatisfação do litigante, incumbindo somente à segunda instância, caso a parte interponha o recurso, analisar possíveis equívocos do juiz de 1º grau. Digo, ainda, que se a decisão for reformada, de maneira alguma conduz à suspeita de sua parcialidade.

No caso concreto, contra a decisão questionada, foi interposto pelas excipientes o Agravo de Instrumento nº
0809716-56.2020.8.14.0000
, em tramitação perante a 2ª Turma de Direito Privado deste Tribunal, sendo inclusive concedido efeito suspensivo ao recurso, estando a decisão suspensa até o julgamento do agravo.

Nesse sentido, remansosa jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. HIPÓTESES LEGAIS PREVISTAS NO ART. 145 DO CPC/2015. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. MERO INCONFORMISMO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O mero inconformismo com decisão desfavorável não dá oportunidade à alegação de suspeição do magistrado, porque, de acordo com o entendimento desta Corte, é imprescindível a demonstração cabal de uma das situações constantes do rol taxativo do art. 145 do CPC/2015, o que não se constata no caso.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl na ExSusp n. 222/DF, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 16/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

PROCESSUAL PENAL. SUSPEIÇÃO. PRESSUPOSTOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO REJEITADA LIMINARMENTE. TAXATIVIDADE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA NÃO ADMITIDA. PRECEDENTES. 1. A decisão agravada decidiu, de forma cristalina e fundamentada, que não havia nenhuma das hipóteses definidas taxativamente no art. 254 do Código de Processo Penal a configurar suspeição de parcialidade. 2. No caso, não trouxe o agravante nenhum elemento que evidencie o enquadramento nas hipóteses legais. 3. Decisões contrárias às pretensões do excipiente não são suficientes para comprovar suspeição, porquanto ausentes elementos que demonstrem eventual suspeição do excepto. Agravo regimental improvido. (AgRg na ExSusp n. 225/DF, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe de 9/6/2021.)

PROCESSUAL CIVIL. SUSPEIÇÃO. PRESSUPOSTOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO REJEITADA LIMINARMENTE. 1. A decisão agravada decidiu de forma cristalina e fundamentada ao afirmar que, da narrativa dos fatos, não se vê nenhuma das hipóteses legais definidas no art. 135 do Código de Processo Civil a configurar suspeição de parcialidade. Ademais, as razões apresentadas vieram completamente desprovidas de fundamento e comprovação. 2. O afastamento do juiz natural da causa, em razão do reconhecimento da suspeição, exige a demonstração um prévio comprometimento do julgador para decidir a causa, de modo a favorecer ou prejudicar uma das partes, situação que não identifico na hipótese. 3. Registre-se que simples decisões contrárias às pretensões deduzidas pelo excipiente não são suficientes para comprovar suspeição, porquanto não há nos autos nenhum elemento que demonstre eventual parcialidade do excepto (AgRg na ExSusp 95/RJ, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 7/10/2009, DJe 29/10/2009.). Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl na ExSusp n. 166/DF, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe de 21/2/2017.)

Conclui-se, assim, pela ausência de fundadas razões que impliquem na parcialidade ou suspeição do julgador, não passando as alegações dos excipientes de ilações despidas de suporte probatório.

Isto posto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, MANTENDO A REJEIÇÃO A EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
pela ausência de provas da ocorrência das hipóteses previstas no art. 145 do CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

Belém, 05/01/2023